Tribunal: TJDFT
Processo: 0722108-38.2018.8.07.0015
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DA RECORRENTE.
1. O Código de Ética Médica em vigência, aprovado pela Resolução do Conselho Federal de Medicina no 1.931/2009, não faz qualquer restrição concernente à especialidade médica quando de sua atuação como perito ou auditor. O artigo 98 do mesmo diploma normativo determina que é vedado ao médico Deixar de atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou como auditor, bem como ultrapassar os limites de suas atribuições e competência.
2. Não há cerceamento de defesa pelo fato de a perícia médica ter sido realizada por médico ortopedista para o diagnóstico de síndrome do carpo e síndrome cervicobraquial.
3. Desnecessária a produção de prova de natureza biopsicossocial quando há nos autos prova sólida demonstrando o contrário do que se pretende provar.
4. A prova pericial é conclusiva no sentido de que a autora, ora apelante, não padece de incapacidade nem ao menos de redução de sua capacidade para sua atividade laboral. Há de se ressaltar, como destacado na sentença, que a elaboração da prova se pautou em rigoroso critério técnico-científico, não se mostrando apto a afastar as conclusões da prova oficial, relatórios de médicos particulares, os quais, por óbvio, não passaram pelo rigor técnico da perícia judicial nem pelo contraditório e pela ampla defesa.
5. Recurso desprovido